Tribunal: TJMMG
Processo: 2000020-33.2023.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
HABEAS CORPUS - DENÚNCIA RECEBIDA PELO SUPOSTO COMETIMENTO DOS CRIMES DE AMEAÇA E CONCUSSÃO - AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA - CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS - SEGREGAÇÃO CAUTELAR MOTIVADA NOS ELEMENTOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO - ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo eproc n. 2000020-33.2023.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000513-32.2022.9.13.0004 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 23/03/2023 Publicação: 03/04/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA HABEAS CORPUS – DENÚNCIA RECEBIDA PELO SUPOSTO COMETIMENTO DOS CRIMES DE AMEAÇA E CONCUSSÃO – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS – SEGREGAÇÃO CAUTELAR MOTIVADA NOS ELEMENTOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Luís Henrique Caldas Barcellar, impetrantes/advogados Lorena Hermenegildo de Oliveira e Paulo Henrique Souza Ribeiro e coator apontado o Conselho Permanente de Justiça da 4ª AJME, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em denegar a ordem impetrada. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente Luís Henrique Caldas Barcellar, com a finalidade de substituir a prisão preventiva por medidas cautelares. Os impetrantes narraram que a prisão preventiva do paciente foi requerida após a oitiva da suposta vítima, que relatou os fatos ocorridos no dia 24/02/2021, ou seja, há dois anos. Alegaram que a defesa não foi regularmente intimada para a audiência de inquirição da vítima, a qual teria sido realizada após a nomeação de um defensor ad hoc, que, obviamente, sequer havia se inteirado do feito antes de presenciar o ato mais importante da instrução para a defesa do réu, ora paciente. Aduziram que o paciente também não foi regularmente intimado para a mesma audiência, uma vez que o Painel Administrativo foi enviado no dia da sua folga (14/02/2023), seguido de sua licença médica (15/02/2023), devidamente homologada no ato de sua apresentação para a prisão preventiva, de modo que ficou desobrigado de acessar o Painel Administrativo (PA), conforme a Resolução n. 4.787/19 da PMMG. Dessa forma, alegaram que, apesar da evidente violação ao contraditório, à ampla defesa e à paridade de armas, foi dado prosseguimento à inquirição da vítima, oportunidade em que o Parquet tudo sabia dos autos, e a defesa ad hoc, por sua vez, sequer tinha TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 estabelecido contato prévio com o paciente, restando, portanto, impossibilitada de exercer a defesa com efetividade. Nesse contexto, alegaram que é evidente a nulidade da decretação da prisão preventiva do paciente, citando julgados deste TJMMG a fim de corroborar o arrazoado. Salientaram que a manifestação do Ministério Público para o requerimento da prisão preventiva deixou clara a intenção de antecipar a punição do paciente, pois foi utilizado apenas o depoimento da vítima, que relatou fatos de dois anos atrás, sem nenhuma contemporaneidade e baseada na alegação de medo do paciente. No mérito, alegaram que o paciente possui todas as condições favoráveis para a concessão da ordem de habeas corpus bem como para responder em liberdade à acusação apresentada em seu desfavor. Disseram que, pelas circunstâncias de tempo e espaço dos fatos narrados na representação, bem como pelas condições pessoais do paciente, inexistem os pressupostos autorizadores para a decretação da prisão preventiva. De acordo com os impetrantes, a fundamentação de que “a medida cautelar constitui providência absolutamente imprescindível, na medida em que as vítimas Ariadna Bonifácio da Silva e Marciano Pereira de Abreu demonstraram medo de represálias e vingança por parte do acusado, em razão dos fatos descritos na denúncia, bem como outros relatos de prática de crime, intimidação, constrangimento e todo tipo de coação”, não justifica a imposição da medida constritiva. Alegaram que tais afirmações são genéricas e desprovidas de indício de veracidade, pois, após os supostos fatos, as vítimas não relataram mais qualquer ameaça ou intimidação praticada pelo paciente, não tendo sido, portanto, observado o requisito básico da contemporaneidade, necessário à decretação da prisão preventiva. Aduziram ainda que a decisão sustentou que “a vítima, Ariadna Bonifácio da Silva e outras possíveis testemunhas, frequentam a avenida até altas horas da noite e ficam expostas ao perigo, sobretudo quando o réu é um policial militar”. No entanto, ao entendimento dos impetrantes, causa estranheza que um fato que vem sendo apurado desde o dia 24/02/2021, em Relatório de Investigação Preliminar (RIP) e em Inquérito Policial Militar (IPM), somente tenha adquirido gravidade agora, dois anos depois, sem nenhum fato que indique a conduta temerária do paciente com o feito. Alegaram que, nos termos da Lei n. 13.964/19, que incluiu o §2º no artigo 312 e o § 1º no artigo 315, ambos no Código de Processo Penal (CPP), há expressamente previsão de “a impossibilidade da constrição cautelar da liberdade ser imposta em razão de fatos pretéritos, considerada a intrínseca urgência que justifica e legitima a prisão preventiva”. Alegaram que a ausência de atualidade dos fatos sustentados na representação ministerial interfere na higidez da prisão processual. Sobre o tema, colacionaram ainda trecho do julgado do Superior Tribunal de Justiça, da relatoria do Ministro Gilson Dipp TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 o juízo sobre a gravidade genérica dos delitos imputados ao réu, a existência de indícios de autoria e materialidade do crime, a credibilidade do Poder Judiciário, bem como a intranquilidade social não constituem fundamentação idônea a autorizar a prisão para a garantia da ordem pública, se desvinculados de qualquer fato concreto, que não a própria conduta, em tese, delituosa (HC n. 48.381/MG, Quinta Turma, DJ 1º/08/2006) Nesse sentido, concluíram que, além de serem os fatos razoavelmente antigos, não há nos autos elementos que corroborem a existência de outros atos criminosos praticados pelo paciente. Mencionaram que o paciente é casado, pai de um filho de seis anos de idade, possui 9 (nove) anos de bons serviços prestados à Polícia Miliar, com o conceito funcional A+50 pontos positivos, com 4 (quatro) notas meritórias, 2 (dois) elogios individuais, 5 (cinco) menções elogiosas e nenhuma punição disciplinar e, ainda, se apresentou espontaneamente para cumprimento da prisão, motivos estes que afastam qualquer alegação de risco à instrução criminal ou à aplicação da lei penal militar. Ademais, alegaram que não há indício algum de que o paciente pratique atividade criminosa, inexistindo, portanto, o requisito da garantia da ordem pública. Outrossim, aduziram que a atividade probatória da acusação já foi exaurida, tendo sido inquiridas todas as testemunhas indicadas pelo Ministério Público, não havendo qualquer possibilidade de interferência do paciente na investigação em apreço e inexistindo, assim, risco à instrução criminal. Disseram que a suposta vítima aventou a participação do paciente em outra atividade criminosa, todavia é imperiosa a instrução criminal para produzir provas aptas a elucidarem os fatos e não tornar o presente feito um método de antecipação da pena de condutas que sequer foram comprovadas. Segundo os impetrantes, a comprovação dos fatos alegados não poderia afetar a concessão da liberdade provisória do paciente, pois em nada prejudicaria a efetividade dos princípios da hierarquia e disciplina, considerando, especialmente, o bom histórico profissional apresentado pelo militar. Ao entendimento dos impetrantes, os requisitos autorizadores do artigo 255 do CPPM – garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou a manutenção dos princípios de hierarquia e disciplina militares – estão plenamente resguardados com a liberdade do paciente. Com tais fundamentos, concluíram que, em face da ausência dos requisitos legais necessários a dar supedâneo ao decreto constritivo de liberdade, deverá ser a ordem de habeas corpus concedida para restabelecer o status libertatis do paciente Luís Henrique Caldas Barcellar, ainda que com a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. Nessa esteira, alegaram que a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares é adequada e suficiente para resguardar os princípios TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 da hierarquia e disciplina de forma harmônica ao direito constitucional do paciente de recorrer da sentença condenatória em liberdade. Salientaram que a prisão processual somente deve ser determinada em situações extremas e quando for impossível a substituição dela por medidas cautelares (artigo 3º, alínea “a”, do CPPM c/c o artigo 282, §6º, CPP). No tocante ao pedido liminar, disseram que, evidenciado o constrangimento ilegal do paciente pela ausência de elementos concretos que demonstrem a necessidade da manutenção da prisão processual, bem como pelo cabimento de sua substituição por medidas cautelares, necessária se torna a sua concessão para que sejam suspensos os efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, garantindo-lhe que possa recorrer da sentença condenatória em liberdade. Disseram que a plausibilidade do direito restou comprovada pelo prejuízo da defesa quando não houve a intimação do réu e de seu defensor para o comparecimento à audiência de inquirição da vítima e também pela ausência de fundamentação quanto à contemporaneidade dos fatos. Já o periculum in mora alegaram decorrer do fato de que o paciente está preso cautelarmente sem justo motivo, após uma audiência realizada ao arrepio do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, CF). Com essas considerações, requereram in verbis: 1) A dispensa do pedido de informações, por estar o presente habeas corpus instruído com a cópia integral dos autos n. 2000205-93.2022.9.13.0004, para que seja concedida liminarmente a ordem para substituição da prisão cautelar do paciente até o julgamento deste Habeas Corpus; 2) Preliminarmente, a concessão da ordem impetrada em favor do paciente Luís Henrique Caldas Barcellar, com fundamento no artigo 5º, inciso LXVIII, eis que ausente intimação regular do paciente e de sua defesa então constituída para presença na audiência de oitiva da vítima, oportunidade em que fora decretada a prisão preventiva; 3) No mérito, a concessão da ordem impetrada em favor do paciente Luís Henrique Caldas Barcellar, com fundamento no artigo 5º, inciso LXVIII, considerando a inexistência dos pressupostos legais necessários à manutenção da prisão processual, bem como pela possibilidade da substituição por medidas cautelares, adequadas e suficientes para os fins da ação penal militar. [...] A inicial foi instruída com os documentos constantes no Evento 01. Em 17/02/2023, o desembargador James Ferreira Santos, que respondia pelo plantão forense, indeferiu a liminar pleiteada e determinou que a autoridade apontada como coatora apresentasse as informações, bem como que fosse dada “vista” à douta procuradora de Justiça (Evento 6 – DEC1). A autoridade apontada como coatora prestou informações nos seguintes termos, in verbis: [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 O advogado subscritor do presente HC, Dr. Paulo Henrique Souza Ribeiro, assumiu a causa a partir do dia 17/02/2023, após a renuncia do advogado Dr. Lourivaldo Batista Carneiro, vide notificação extrajudicial de Evento 36. Conforme consta no Evento 26 dos autos, o advogado Dr. Lourivaldo Batista Carneiro, foi intimado para a audiência de inquirição da vítima, Ariadna Bonifácio da Silva, no dia 13/02/2023, para a audiência que ocorreu no dia 15/02/2023. Vale lembrar que a Secretaria da 4ª AJME, ainda por cautela e zelo, fez contato telefônico com o advogado, Dr. Lourivaldo Batista Carneiro, cientificando-o da audiência, bem como com o próprio réu, Cb PM Luís Henrique Caldas Barcellar, não havendo que falar desconhecimento da audiência. Não fosse isso, destaca-se que na audiência ocorrida no dia 08/02/2023, em plenário, foi consignado a urgência e as diligências a serem empreendidas pelas PMMG, tudo a requerimento do Ministério Público, para localização e inquirição da vítima, Ariadna Bonifácio da Silva – Ata de audiência de Evento 19 dos autos. Portanto, além da intimação eletrônica, via Sistema E-proc, o advogado e réu foram cientificados por telefone da audiência, como também previamente sabiam que a vítima estava sendo procurada em diligências excepcionais para ser inquirida, sendo certo que, nada impediria o advogado de acessar audiência via zoom, certidão contida no Evento 25. Neste sentido, ver-se que o advogado subscritor do presente Habeas Corpus, alega desconhecimento da intimação da audiência pelo outro advogado, circunstâncias que certamente não conhecia, por conseguinte, não procedem. Em relação a ausência de defesa efetiva quando da audiência do dia 15/002/2023, quando da decretação da prisão preventiva do réu, o Dr. Alexandre Marques de Miranda – OAB/MG 112.330 manifestou no Evento 59, in verbis: Este Advogado foi nomeado, em razão da impossibilidade de comparecimento do defensor constituído, e da urgência do ato processual, uma vez que a cidadã que seria ouvida, fora localizada por determinação do juízo, em diligência de inteligência da PMMG, tendo sido oportunizado acesso ao processo eletrônico, com encaminhamento do número pelo juízo, o que possibilitou o conhecimento dos documentos constantes dos autos principais, tais como Denúncia e do IPM constante em processos relacionados com o número 2000205-93.2022.9.13.0004. Ainda com o costumeiro cuidado, em garantir o devido processo legal e a ampla defesa, o Magistrado aguardou o acesso virtual deste Advogado, que levou algum tempo, já que tomava ciência do processo, para dar início à audiência, registre-se, que o IRMP também se encontrava participando da audiência virtualmente, em condições exatamente iguais à do defensor. No mesmo sentido de garantir a paridade de armas e o respeito ao contraditório e a ampla defesa, o Magistrado não interviu em nenhuma TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 das perguntas formuladas pela defesa, permitindo liberdade de atuação ao profissional. Ao final da audiência, considerando o requerimento do MP para decretação da prisão preventiva, mais uma vez, o Juiz de Direito, imediatamente após o fim da fala de acusação, concedeu a palavra a defesa para que apresentasse suas contrarrazões ao pleito. Somente após a manifestação da defesa, passou o Conselho de Justiça a decidir sobre a prisão preventiva. Ao final da audiência, foi ainda submetida a ata de audiência à apreciação da defesa para concordância e ciência. A denúncia narra que o acusado, no dia 25/02/2021 (retificação vide Ata de Evento 29) após deixar o serviço de escolta de presos da DEFLAN 2, fardado em companhia dos civis Renan Luiz Garcia de Jesus e Jadiel Ricardo da Mata Oliveira dirigiram-se para pontos de prostituição da Avenida Afonso Pena, oportunidade em que coagiram a vítima Marciano Pereira de Abreu e Ariadna Bonifácio da Silva, com uso de arma de fogo. Vale destacar que o acusado, ora paciente, com arma de fogo em punho, exigiu pagamento de quantia em dinheiro, para que a vítima, Ariadna Bonifácio da Silva, pudesse se prostituir na Avenida Afonso Pena, consignando que dominava aquela área e as atividades das “profissionais do sexo”. A vítima, Ariadna Bonifácio da Silva, inquirida no Evento 31 em audiência iniciada às 17horas e encerrada às 21h30min, vide Ata de Evento 29, de forma presencial, confirmou perante o CONSELHO PEMANENTE DE JUSTIÇA, todos os fatos narrados na denúncia e acrescentou várias outras notícias criminosas, tais como: existência de uma organização criminosa na exploração da prostituição na Avenida Afonso Pena, tráfico de drogas, roubo “à clientes”, exploração/corrupção de menores na prostituição, confecção e distribuição de documentos de identidades falsas para menores de idade inseridas na prostituição, ameaças, coações e perseguições. Os fatos noticiados, ensejaram o Representante do Ministério Público a dizer que iria solicitar apoio para futuras investigações ao GAECO. Portanto, tratando-se de vítimas vulneráveis e expostas a todo tipo de riscos, os fatos constantes dos autos são atuais, prementes e iminentes, vale dizer, a prisão preventiva foi decretada pelo CPJ/PM no contexto da mais absoluta contemporaneidade. A prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, art. 255, alínea “a”, do CPPM, uma vez que os fatos narrados pela vítima, Ariadna Bonifácio Silva, mostram-se consistentes com a prática de crimes atualmente em curso, no alto da Avenida Afonso Pena, que, segundo consta, são perpetrados direta ou indiretamente pelo paciente, Cb PM Luís Henrique Caldas Barcellar. A conveniência da instrução criminal, nos termos do art. 255, aliena “b”, do CPPM, mostra-se imprescindível, como dito, vítimas e testemunhas atinentes ao caso, são pessoas que ficam expostas altas horas da madrugada em via pública e inseridas em contexto criminoso, como acima descrito, sendo certo que, a liberdade do paciente influenciará e será determinante na produção de provas e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 relato dos crimes e coações que envolvem o contexto fático dos autos. A prisão preventiva foi decretada também com fundamento no art. 255, alínea “c”, do CPPM, em razão da periculosidade do acusado, uma vez que se mostrou capaz de atos violentos, com uso de arma de fogo, ameaçando diretamente a vítima, Ariadna Bonifácio Silva, segundo a denúncia, o paciente apontou arma de fogo para a vítima, exigindo-lhe quantia em dinheiro, “taxa de pista”, segundo expressou a vítima, acima mencionada. A exigência da prisão preventiva para assegurar os princípios da hierarquia e disciplina, segundo o art. 255, alínea “e”, do CPPM, mostra-se imprescindível, uma vez que o paciente se vale da condição de policial militar para extorquir as “profissionais do sexo” em via pública e com uso de arma de fogo, conduta que afeta a imagem da Instituição como um todo, circunstância em que, o CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA, à unanimidade de votos, decidiu ser inadmissível que aquele que ostenta o símbolo “Tiradentes” no braço, ofenda e transmita a sensação de impunidade e mal exemplo para os demais militares. O CPJ/PM entendeu não ser cabível medida cautelar diversa da prisão preventiva, uma vez que os fatos estampam e evidenciam que a vítima dos presentes autos e outras vítimas potenciais de futuras investigações, correm iminente risco de morte. Vale destacar que, segundo os autos, a natureza e as circunstâncias que envolvem o objeto do processo, guardam íntima correlação com desdobramentos trágicos, quando envolvem: sexo, dinheiro e drogas. Neste contexto, no momento, a prisão preventiva constituiu medida cautelar necessária e imprescindível [...] (Evento 18 – INF_HABEAS_CORPUS1). Em parecer, a douta procuradora de Justiça oficiante nesta Corte castrense, Dra. Elba Rondino, opinou pela denegação da ordem de habeas corpus, fazendo-o nos seguintes termos: Pois bem, tratando-se de fatos graves envolvendo crimes de ameaça e concussão praticados por policial militar armado, envolvido na prestação de serviços de segurança particular a garotas de programa, sem dúvida, a custódia cautelar é medida necessária, considerando ter o paciente, com a sua conduta, atentado drasticamente contra os princípios das hierarquia e disciplina militares, o que não pode ser ignorado na análise da manutenção de sua prisão. Muito embora os impetrantes tenham se insurgido contra a prisão preventiva ao argumento de que o paciente nem sequer estava presente à audiência em que ela foi decretada, há de se reconhecer que inexiste previsão legal que torne obrigatória a presença do acusado ou de seu Defensor no ato de decretação da segregação cautelar, o que, para este fim específico, mostra-se irrelevante, principalmente porque, não concordando com o decreto de prisão, a defesa possui mecanismos próprios para buscar a sua reforma. De qualquer maneira, não há que se cogitar de ausência de contemporaneidade dos fatos que ensejaram a prisão preventiva do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 paciente, tendo em vista que, somente por ocasião da oitiva da vítima Ariadna Bonifácio da Silva na audiência ocorrida no dia 15/02/2023, foi possível ter noção da gravidade dos fatos que envolvem a atuação do ora paciente como segurança da atividade de prostituição, tendo sido revelada, naquela oportunidade, a possível existência de uma organização criminosa voltada à exploração de garotas de programa na Avenida Afonso Pena, atrelada diretamente à prática de tráfico de drogas, roubo, exploração/corrupção de menores, confecção e distribuição de documentos de identidade falsos para menores inseridas na prostituição, ameaças, coações e perseguições, o que, indubitavelmente, não passou despercebido aos olhos do Parquet, muito menos dos membros do Conselho Permanente de Justiça que decidiram pela necessidade da prisão. Desta forma, não há dúvida de que a segregação cautelar continua sendo necessária, já que a liberdade do réu, neste momento e à luz de toda a prova já produzida, ainda representa severa ofensa à garantia da ordem pública e à conveniência da instrução processual, pois, estando em liberdade, certamente criará óbice ao alcance da verdade real interferindo na produção de provas, além de colocar em risco a integridade física dos ofendidos e de importantes testemunhas, dada a vulnerabilidade de tais pessoas, até pelas atividades que exercem. Portanto, as considerações tecidas pelo Juiz Titular da 4ª AJME por ocasião do decreto de prisão, aliadas à análise dos elementos colhidos até o momento, são mais do que suficientes para comprovar a presença dos requisitos para a prisão preventiva, já que o que se pretende com a privação da liberdade não é apenas prevenir a prática de delitos, mas também manter intacta a confiança que os jurisdicionados depositam nos órgãos judiciais, até mesmo para que se possibilite dar uma resposta à sociedade, que hoje clama incessantemente por uma punição dos agentes públicos que contrariam as regras de comportamento social, evitando-se, com isto, levar o judiciário ao descrédito, no mínimo a questionamentos tão corriqueiros nos dias atuais. Pelo exposto, esta Procuradoria de Justiça opina pela denegação da ordem de habeas corpus, com a manutenção da prisão preventiva do Sd PM LUÍS HENRIQUE CALDAS BARCELLAR nos moldes do que preceitua o artigo 255, alíneas “a”, “b”, “c” e “e”, do Código de Processo Penal Militar (Evento 22 – PARECER1). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente Luís Henrique Caldas Barcellar, apontando como coator o Conselho Permanente de Justiça da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (4ª AJME). Extrai-se dos documentos que compõem o presente feito que o paciente, Soldado PM Luís Henrique Caldas Barcellar, foi denunciado TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 como incurso nos arts. 223 (ameaça) e 305 (concussão), ambos do Código Penal Militar, sob os seguintes fundamentos, in verbis: [...] Em 24 de fevereiro de 2022, no município de Belo Horizonte/MG, o denunciado ameaçou o Sr. Marciano Pereira de Abreu, por meio de arma de fogo, de lhe causar mal injusto e grave. Na mesma data, o denunciado exigiu, para si, em razão de sua função, vantagem indevida à Sra. Ariadna Bonifácio da Silva, além de ter ameaçado-a, por meio de arma de fogo, de lhe causar mal injusto e grave. Na data dos fatos, o denunciado estava escalado de serviço na escolta de presos na DEPLAN 2, em horário compreendido entre às 14h30min até às 23h00min daquela data. Após encerrar o turno, ainda armado e fardado, o denunciado encontrou-se com os civis Srs. Renan Luiz Garcia de Jesus e Jadiel Ricardo da Mata Oliveira, que estavam em posse de um veículo GM/Ônix, placa RFP-2C75, cor prata, tendo também embarcado no automóvel. O denunciado, juntamente com os Srs. Renan e Jadiel, realizava a segurança de garotas de programa que trabalhavam em pontos de prostituição ao longo da Avenida Afonso Pena, utilizando da função do policial militar para tanto. Naquela noite, tendo conhecimento que um indivíduo de nome Silas, vulgo “Logam”, que dirigia um veículo GM Corsa, cor preta, estava coagindo e exigindo às garotas de programa altas quantias em dinheiro na avenida, os 03 (três) indivíduos decidiram encontrar o paradeiro do Sr. Silas. Para tanto, iniciaram a busca em diversas ruas da cidade. Por volta de 23h50min, na altura da rua Albita, bairro Cruzeiro, os 03 (três) ocupantes do GM/Ônix visualizaram um veículo Corsa, placa FUF-4153, com as mesmas características repassadas pelas garotas de programa. Erroneamente, os ocupantes do veículo abordaram o condutor, que se tratava do motorista de aplicativo Sr. Marciano Pereira de Abreu, momento em que o denunciado, com a arma em punho, mandou-o encostar o veículo. Assustado e temendo se tratar de um assalto, pois o civil não conseguiu visualizar que havia um policial militar no interior do veículo, o Sr. Marciano começou a evadir do GM/Ônix, sentido à Avenida do Contorno. O denunciado e os civis perseguiram o Sr. Marciano até a Avenida do Contorno, local em que, ao visualizar agentes da Guarda Municipal de Belo Horizonte/MG, o motorista pediu socorro, parando o veículo Corsa. Neste momento, percebendo que os guardas municipais caminhavam na direção do veículo GM/Ônix, o denunciado desembarcou do automóvel fardado, entretanto, sem a tarjeta de identificação, se apresentou aos guardas municipais e solicitou que estes abordassem o Sr. Marciano. Como nada foi encontrado em posse do ofendido, tampouco no veículo, os guardas municipais saíram do local. Neste momento, o denunciado se aproximou do Sr. Marciano, verificou todos os seus documentos e anotou o seu endereço residencial, mesmo não estando de serviço no momento. O denunciado questionou ao Sr. Marciano sobre o “Logam” e se ele emprestava o seu veículo para outras pessoas, tendo o motorista de aplicativo compreendido que o denunciado estava lhe TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 perguntando sobre o modelo do carro, ao que respondeu que só possuía um Corsa. O denunciado, deduzindo que o Sr. Marciano estava se fazendo de desentendido, começou a proferir que ele possuía diversas passagens policiais, e que já estava pesquisando o seu nome nos sistemas da PMMG, tendo o ofendido respondido que não tinha passagens pela polícia. Ao concluir que o Sr. Marciano não se tratava da pessoa a qual estava procurando, o denunciado disse para a vítima “que não era para transitar mais naquele pedaço, pois ele olhava umas meninas na Afonso Pena” e que “estava a procura de outra pessoa”, liberando-o em seguida. Minutos mais tarde, o denunciado se dirigiu em companhia dos Srs. Renan e Jadiel no veículo GM/Ônix para a Avenida Afonso Pena, próximo ao n. 4.000, local em que abordaram a garota de programa Sra. Ariadna Bonifácio Silva, que mantinha ponto de prostituição naquela parada. Sem desembarcar do banco dianteiro do passageiro, o denunciado, fardado, contudo, sem a tarjeta de identificação, apontou uma pistola preta em direção à Sra. Ariadna, advertindo-a que “as meninas que trabalhavam ali eram dele e que ele mandava na Avenida Afonso Pena há muito tempo”, em claro tom de ameaça. O denunciado ainda exigiu que a ofendida lhe pagasse a quantia devida para fazer a sua segurança na referida avenida e para que ela continuasse a permanecer na prostituição. Em seguida, o denunciado e os civis saíram do local, contudo, ficaram circulando em seus arredores, no intuito de intimidar a vítima. Diante do exposto, DENUNCIO o Sd PM Luís Henrique Caldas Barcellar, como incurso nos arts. 223 (Ameaça) e 305 (Concussão), ambos do CPM (Evento 1 – OUT3, págs. 04/08). A denúncia foi recebida no dia 04/08/2022 (Evento 1 – OUT3, págs. 10/11). Na audiência realizada no dia 15/02/2023, o ilustre representante do Ministério Público requereu a retificação da data dos fatos narrados na denúncia para o dia 25/02/2021. Requereu também a decretação da prisão preventiva do paciente, alegando que a vítima, Ariadna Bonifácio da Silva, narrou detalhadamente os fatos constantes na denúncia, bem como outros fatos de expressiva gravidade, notadamente a segurança pessoal da vítima, bem como a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal, a periculosidade do paciente, a segurança da aplicação da lei penal e a garantia dos princípios basilares da hierarquia e disciplina. A defesa ad hoc manifestou-se contrária à decretação da prisão preventiva, alegando que os fatos narrados na denúncia ainda estavam sendo analisados e, caso necessário, que fosse substituída a prisão pela aplicação de medida cautelar alternativa, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal. O Conselho Permanente de Justiça da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), após analisar os fatos debatidos em plenário, decidiu, in verbis: [...] com respaldo no livre convencimento motivado, decide decretar a prisão preventiva do Cb PM Luís Henrique Caldas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Barcellar, acolhendo integralmente a manifestação do Ministério Público. Ver-se dos autos que a medida cautelar constitui providência absolutamente imprescindível, na medida em que as vítimas Ariadna Bonifácio da Silva e Marciano Pereira de Abreu, demonstraram medo de represálias e vingança por parte do acusado, em razão dos fatos descritos na denúncia, bem como outros relatos de prática de crime, intimidação, constrangimento e todo tipo de coação. Vale lembrar que a vítima, Ariadna Bonifácio da Silva e outras possíveis testemunhas, frequentam a avenida até altas horas da noite, ficam expostas ao perigo, sobretudo quando o réu é um policial militar, Cb PM Luís Henrique Caldas Barcellar que com terceiros praticou atos violentos, conforme consta no relato da vítima Ariadna Bonifácio da Silva. Lado outro, o acusado devidamente intimado, evento 28, não compareceu à audiência e não apresentou justificativa, total e absoluto desprezo para com os atos da Justiça Militar. Observa-se como dever de responsabilidade e garantia da segurança pessoal das vítimas, especialmente da Ariadna Bonifácio da Silva, garantia na obtenção das provas e a instrução criminal como um todo, destacando que o réu praticou extorsão valendo-se de arma de fogo e atos violentos, os fazendo fardado, tudo conforme REDS e as provas dos autos, o CPJ/PM decreta a prisão preventiva do réu, com fulcro art. 254, do CPPM e art. 255, "a", "b", "c" e "e", do CPPM [...] (Evento 1 – OUT3, págs. 98/100). Grifei O Mandado de Prisão foi expedido (15/02/2023) e cumprido (16/02/2023) (Evento 1 – OUT3, págs. 110/111 e pág. 121/122). A defesa do Sd PM Luís Henrique Barcellar impetrou o presente habeas corpus, objetivando a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP. Nesse contexto, não vislumbro constrangimento ilegal apto a respaldar a concessão da presente ordem. Os impetrantes alegaram que o paciente sofreu constrangimento ilegal, pois a segregação cautelar teria sido decretada em uma audiência da qual a defesa e o paciente não foram intimados; todavia, não merece prosperar tal alegação, haja vista que consta na ata de audiência coligida no Evento 30 (Processo n. 2000513-32.2022.9.13.0004) que o advogado e o réu foram devidamente intimados para o referido ato (Eventos 26 e 28), e não compareceram à audiência nem apresentaram justificativa para a ausência. Outrossim, no tocante à alegação de que houve “disparidade de armas”, entre a defesa do réu e o Ministério Público, na audiência do dia 15/02/2023, cumpre destacar a manifestação apresentada pelo Dr. Alexandre Marques de Miranda, advogado nomeado como defensor ad hoc no ato, in verbis: [...] Em resposta a decisão de id 54, este Advogado faz consignar que a afirmação de que houve “disparidade de armas”, entre a defesa e o MP na audiência ocorrida no dia 15/02/2023, está absolutamente divorciada da verdade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Este Advogado foi nomeado, em razão da impossibilidade de comparecimento do defensor constituído, e da urgência do ato processual, uma vez que a cidadã que seria ouvida, fora localizada por determinação do juízo, em diligência de inteligência da PMMG, tendo sido oportunizado acesso ao processo eletrônico, com encaminhamento do número pelo juízo, o que possibilitou o conhecimento dos documentos constantes dos autos principais, tais como Denúncia e do IPM constante em processos relacionados com o número 2000205-93.2022.9.13.0004. Ainda com o costumeiro cuidado, em garantir o devido processo legal e a ampla defesa, o Magistrado aguardou o acesso virtual deste Advogado, que levou algum tempo, já que tomava ciência do processo, para dar início à audiência, registre-se, que o IRMP também se encontrava participando da audiência virtualmente, em condições exatamente iguais à do defensor. No mesmo sentido de garantir a paridade de armas e o respeito ao contraditório e a ampla defesa, o Magistrado não interviu em nenhuma das perguntas formuladas pela defesa, permitindo liberdade de atuação ao profissional. Ao final da audiência, considerando o requerimento do MP para decretação da prisão preventiva, mais uma vez, o Juiz de Direito, imediatamente após o fim da fala de acusação, concedeu a palavra a defesa para que apresentasse suas contrarrazões ao pleito. Somente após a manifestação da defesa, passou o Conselho de Justiça a decidir sobre a prisão preventiva. Ao final da audiência, foi ainda submetida a ata de audiência à apreciação da defesa para concordância e ciência. Assim, este Advogado, que já conta com aproximadamente dezoito anos de atuação nesta Justiça Castrense, entre o período em que foi estagiário de profissionais ilustres, como a Dra. Silvana Lobo e Dr. Rodrigo Suzana, e os 15 anos de advocacia, sempre atuando na defesa de homens e mulheres que vergam a farda da PMMG, entende que não houve qualquer disparidade de armas entre a acusação e a defesa, tendo o ato processual transcorrido vinculado à garantia do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (Evento 59). Ademais, como bem salientou a douta Procuradora de Justiça, cabe ressaltar que não há previsão legal que torne obrigatória a presença do acusado ou de seu defensor no ato que decrete a prisão preventiva. Sobre a alegada ausência de contemporaneidade dos fatos com a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, percebo que a segregação cautelar do paciente só foi decretada após a vítima Ariadna Bonifácio da Silva narrar minuciosamente os fatos ocorridos no dia 25/02/2021. Na oportunidade, ela informou que o paciente atuava como segurança de algumas garotas de programa; que ele fazia parte de uma organização criminosa voltada para a exploração de mulheres na Avenida Afonso Pena; que essa organização criminosa praticava diariamente o tráfico de drogas da região, bem como roubos, corrupção de menores, ameaças, coações, perseguições e confecção e distribuição de documentos de identidade falsos para menores de idade inseridas na prostituição. Alegou também sentir medo do paciente. Percebe-se, então, que a decisão prolatada pelo douto Conselho de Justiça se encontra motivada nos elementos e circunstâncias do caso concreto. Ademais, ainda que a prisão preventiva seja uma medida TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 acautelatória a ser utilizada como última hipótese, nota-se que, no caso dos autos, os motivos que a fundamentaram ainda estão presentes. Ao contrário do que alegam os impetrantes, os fatos são contemporâneos, pois a vítima, quando inquirida (15/02/2023), alegou ter visto os supostos envolvidos com a organização criminosa há menos de dois meses na região da Avenida Afonso Pena. Pelo exposto, não vislumbro ilegalidade ou abuso de poder na manutenção da segregação cautelar do paciente, motivo pelo qual denego a ordem requerida. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 23 de março de 2023. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator